Tribunal: TJMT
Processo: 0010650-63.2013.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010650-63.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL LOPES DA CUNHA - CPF: 048.545.241-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLAUDIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO VALENTIM GARBIM - CPF: 828.248.948-49 (ADVOGADO), ELIAS ARRAIS BARBOSA - CPF: 487.812.231-53 (APELANTE), COMBRASIL CIA BRASIL CENTRAL COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.022.318/0001-36 (APELADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), RAQUEL LOPES DA CUNHA - CPF: 048.545.241-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – POSSE POOR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – DEMONSTRAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO À SUA VALIDADE – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA QUE PODE SER COMPLETADA NO CURSO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

1-
“Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos”
(art. 1.242 do CC).

2-
“O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).”
(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

3-
“O contrato de promessa de compra e venda constitui justo título apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião”
(AgRg no AREsp 600.900/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021